Tribunal: TJDFT
Processo: 0718034-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO TRIENAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial e extinguiu o processo com resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu prescrição intercorrente; e (ii) definir se é possível fixar honorários advocatícios na sentença que reconhece a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, o prazo prescricional aplicável é o trienal, conforme o art. 206, §3o, inc. VIII, do Código Civil c/c art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, diante da natureza cambiária e do princípio da especialidade que rege as normas atinentes à cédula de crédito bancário. 3.1. A suspensão do processo por 1 (um) ano (art. 921 do CPC) teve início em 04/02/2021 em razão da inexistência de bens penhoráveis, consumando-se o prazo prescricional em 05/02/2025, oportunidade em que a r. sentença recorrida foi prolatada em 25/10/2025, quando exaurido o prazo prescricional.
4. Meros requerimentos e diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional.
6. Após a vigência da Lei n. 14.195/2021, o art. 921, §5o, do CPC vedou expressamente a condenação em honorários de sucumbência quando a extinção da execução decorrer da prescrição intercorrente, ainda que o devedor tenha dado causa à demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento: "1. Na hipótese, a prescrição intercorrente foi aplicada observando o prazo trienal da pretensão material e os marcos de suspensão previstos em lei. 2. A extinção da execução por prescrição intercorrente, após a vigência da Lei 14.195/2021, afasta a condenação em honorários advocatícios."
Dispositivos relevantes citados: Art. 206, §3o, VIII, CC; art. 206-A, CC; art. 921, §§1o, 4o e 5o, CPC; Lei 10.931/2004, art. 44; Lei 14.010/2020, art. 3o; Lei 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 150, STF; Acórdão 2088576, 0036262-18.2016.8.07.0001, 2a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 2080297, 0709399-76.2019.8.07.0001, 7a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 2069569, 0024817-18.2007.8.07.0001, 2a Turma Cível, TJDFT.